Tribunal: TJDFT
Processo: 0745293-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ART. 53, INC. II, DO CPC. PREPONDERÂNCIA SOBRE A REGRA PREVISTA NO ART. 286, INCISO II, DO CPC.
1. Na presente hipótese o Juízo da Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia determinou a redistribuição, por dependência, da ação de alimentos cujo processo foi anteriormente extinto por desistência pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras
2. Antes de atuar a regra prevista no art. 286, inc. II, do CPC, que determina a distribuição por dependência, no caso de nova propositura da ação cujo processo foi anteriormente extinto por desistência, o Juízo singular deve observar o melhor interesse da criança de acordo com as peculiaridades do caso concreto como, por exemplo, a alteração de domicílio da alimentanda. 4.1. Não se afigura admissível a distribuição, por dependência, de ação de alimentos para foro diverso de onde reside a alimentanda, pelo simples fato de consubstanciar, a nova propositura, reiteração de pedido formulado em processo anteriormente extinto por desistência. 2.1. Com efeito, é aplicável ao caso a regra prevista no art. 53, inc. II, do CPC.
3. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo da Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (suscitado).